Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724288-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LUCIANO DOMINGUES GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução de título extrajudicial (n. 0700575-31.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025 09:05:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador